Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-74.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014469-74.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCON MUNICIPAL DE SINOP (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA – COMPETÊNCIA DO PROCON – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA MULTA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ACRÉSCIMO (ART. 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência do PROCON para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor é amplamente reconhecida e prevista na legislação.

2.

A fundamentação da multa administrativa é considerada válida e proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Sendo a multa aplicada pelo PROCON devidamente fundamentada e proporcional à infração cometida, deve ser mantida.

4.

De acordo com o art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso, os honorários advocatícios são majorados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, mantendo a validade da multa administrativa de R$ 6.000,00 aplicada pelo PROCON/Sinop.

A apelante alega:
a)
a ilegalidade no processo administrativo;
b)
a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do valor da multa aplicada;
c)
a ausência de competência do PROCON para a imposição da sanção. Com base nesses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso para anular o processo administrativo e a multa imposta. Alternativamente, postula a redução da penalidade cominada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Sinop, defendendo a manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, mantendo a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/Sinop.

O PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90, incluindo a aplicação de multas. A atuação do PROCON, no caso em análise, seguiu os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo à apelante a oportunidade de se manifestar sobre todas as alegações e provas apresentadas.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA PELO PROCON À COMPANHIA DE SEGUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.

1. Na hipótese examinada, a ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, em face da aplicação de multa administrativa em decorrência de processo que tramitou no PROCON, a qual violaria direito líquido e certo por incompetência do órgão de proteção ao consumidor, pois as companhias de seguro somente podem ser supervisionadas pela SUSEP.

2. O tema já foi analisado por esta Corte Superior, sendo consolidado o entendimento de que o PROCON possui legitimidade para aplicar multas administrativas às companhias de seguro em face de infração praticada em relação de consumo de comercialização de título de capitalização e de que não há falar em bis in idem em virtude da inexistência da cumulação de competência para a aplicação da referida multa entre o órgão de proteção ao consumidor e a SUSEP.

3. Nesse sentido, em hipóteses similares, os seguintes precedentes desta Corte Superior: RMS 24.708/BA, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 30.6.2008; RMS 25.065/BA, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 5.5.2008; RMS 26.397/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 11.4.2008; RMS 25.115/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 28.3.2008.

4. Desprovimento do recurso ordinário.

(RMS n. 24.921/BA, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 12/11/2008.)

A fundamentação da multa foi clara e adequada, baseada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido no art. 57 do CDC. A penalidade foi aplicada devido à conduta da apelante, que, conforme apurado no processo administrativo, não cumpriu as obrigações previstas, resultando na imposição da sanção.

No que tange ao valor da multa, a alegação de que é exorbitante não procede. A multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, conforme a gravidade das infrações dispostas no auto de infração e a condição econômica da seguradora. A sanção tem caráter pedagógico e visa desestimular condutas lesivas ao consumidor.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.502.881 – SC), os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, possuem competência para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo em casos de reclamações individuais.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ART 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. As sanções administrativas representam um dos mais eficazes instrumentos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destituídos do poder sancionatório, os Procons transformam-se em meras entidades registradoras de reclamações, obrigando os consumidores e seus representantes (Ministério Público, Defensoria) a buscarem amparo judicial, sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário.

3. O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta.

4. Se, no que tange ao poder sancionatório dos órgãos de defesa do consumidor, o CDC não traz distinção quantitativa, bastando somente que a conduta questionada se ajuste ao tipo administrativo, descabe ao Judiciário fazê-lo a pretexto de usurpação de competência a si reservada. A ser diferente, o microssistema consumerista seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, restringindo-o às hipóteses de lesão coletiva.

5. Não se deve confundir legitimação para agir na Ação Civil Pública e atuação sancionatória da Administração Pública. O poder de polícia justifica-se diante tanto de violações individuais quanto de massificadas. A repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos e o número maior ou menor de vítimas mostram-se relevantes apenas na dosimetria da pena a ser imposta, como circunstância agravante, nunca como pressuposto da própria competência do Procon.

6. Recursos Especiais providos.

(REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019.)

Considerando que a apelante restou vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do CPC, é imperativa a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente arbitrados em favor do patrono da parte vencedora.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 1% (um por cento), alcançando o total de 11% (onze por cento) do valor da causa.

Diante do exposto, conheço o recurso e NEGO PROVIMENTO. Além disso, em sede recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024